Tribunal: TJSP
Processo: 0002032-70.2003.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
EXECUÇÃO - Execução julgada extinta com base no art. 924, II, do CPC/2015 - Na falta de presunção legal de pagamento, nem mesmo a intimação pessoal do credor autoriza a extinção da execução, pela satisfação das obrigações, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015, porque a extinção da execução, pelo satisfação das obrigações, na forma do art. 924, II, do CPC/2015, depende de sua comprovação nos

Ementa:
EXECUÇÃO - Execução julgada extinta com base no art. 924, II, do CPC/2015 - Na falta de presunção legal de pagamento, nem mesmo a intimação pessoal do credor autoriza a extinção da execução, pela satisfação das obrigações, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015, porque a extinção da execução, pelo satisfação das obrigações, na forma do art. 924, II, do CPC/2015, depende de sua comprovação nos autos, salvo nas hipóteses em que os elementos constantes dos autos se mostrarem aptos a admitir presente hipótese de presunção legal dessa ocorrência – Como, na espécie, (a) os elementos constantes dos autos não se mostram aptos a admitir a presunção legal de pagamento, visto que o valor levantado (R$40.000,00), não é suficiente para quitar o saldo devedor de R$70.956,69 apontado no demonstrativo de débito mais recente juntado aos autos, válido para 04.04.2013, (b) o julgamento de extinção da execução, fundamentado em presunção de satisfação das obrigações, com base no art. 924, II, do CPC/2015, não pode subsistir – Reforma da r. sentença, para afastar o julgamento de extinção da execução, com base no art. 924, II, do CPC, e, em substituição, determinar que a execução tenha prosseguimento em seus trâmites legais.
Recurso provido.